Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICABILIDADE. POLO PASSIVO. ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se e de agravo de instrumento interposto por JADER BERNARDO FIAMENI e CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, partes autoras, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704952-16.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração da penhora, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo FAENGE, e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios administradores, com a exclusão do feito dos sócios Stenia Tais Gonçalves Ferreira e Leonardo Oliveira de Ávila.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">2. Foi dado provimento ao Agravo de Instrumento para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Requerida FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 03.389.964/0001-61, cujo nome fantasia é FAENGE ENGENHARIA, bem como para declarar a constituição do Grupo Econômico – Grupo FAENGE ENGENHARIA, com posterior inclusão no polo passivo e citação das empresas pertencentes ao grupo e também determinar a inclusão no polo passivo de LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA.

3. Nos embargos, os recorrentes alegam que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, devendo-se reconhecer a ocorrência de omissão “quanto ao chamamento do feito à ordem (...) reabrindo-se o prazo para a apresentação de contrarrazões recursais. Alternativamente, reconhecendo-se a ocorrência da contradição quanto à existência de bens penhoráveis da devedora primitiva, suficiente ao pagamento do débito(...).”

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">4. Embora contrário às pretensões dos embargantes, o acórdão não apresentou qualquer contradição ou omissão. Na verdade, busca-se a reanálise da decisão trazendo, em sede de embargos, matérias estranhas ao Agravo de Instrumento originário do Acórdão vergastado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">5. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.